Tribunal: STF
Processo: RE 456722
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDORES
ESTADUAIS. LEI Nº 2.778/89, DO ESTADO DE SERGIPE. AUSÊNCIA DE OFENSA
 DIRETA À CARTA DE OUTUBRO.
Decisão agravada que se encontra em
consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a
 matéria (v.g. AI 440.430, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, e AI
 421.879-AgR, Relator Ministro Carlos Velloso).
Agravo regimental a
 que se nega provimento.
Condenação do agravante a pagar à parte
agravada multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa,
 ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao
depósito do valor respectivo(§ 2º do art. 557 do Código de Processo
Civil).